Tribunal: TJES
Processo: 5000120-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000120-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENIMAR SADITTI RANGEL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000120-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LENIMAR SADITI RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id. 372879 (págs. 20/22), na qual a MMª. Juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Lenimar Saditi Rangel (processo de nº 0023719-19.2014.8.08.0035), indeferiu o pedido do ora Agravante de realização de pesquisa no sistema INFOJUD.

No recurso de id. 372879 (págs. 1/8), o Agravante aduz, em resumo, que “
a utilização do INFOJUD, tem como finalidade simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos Resp nº 1.112.943/MA e Resp nº 1.184.765/PA
”.

Contrarrazões ofertadas no id. 429298 (págs. 1/5), pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000120-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LENIMAR SADITI RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo devido à Decisão por meio da qual a Magistrada singular, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido do ora Agravante de realização de pesquisa no sistema INFOJUD.

Sustenta a instituição bancária, ao postular pela reforma do
decisum
recorrido, que “
a utilização do INFOJUD, tem como finalidade simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos Resp nº 1.112.943/MA e Resp nº 1.184.765/PA
”.

Acerca do tema, o entendimento quase que pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) – baseado no posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ
1
– é por autorizar a utilização do INFOJUD quando frustradas as pesquisas realizadas via BACENJUD e no RENAJUD.

Nesse sentido, peço vênia para citar julgados de todas as Câmaras Cíveis isoladas do TJES:

PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDORA POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor
. 2
No caso analisado, verificou-se nos documentos constantes dos autos que, tanto na pesquisa efetuada no sistema BACENJUD como no RENAJUD, não foi encontrado nenhum patrimônio da devedora, que foi regularmente citada e também não ofereceu nomeou nenhum bem à penhora
. 3 Assim, conclui-se que está evidenciada a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano , já que o crédito do Município vem sendo frustrado (art. 300 do CPC). 4 Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a pesquisa no sistema INFOJUD. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004330, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019). (
Sem grifo no original
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A decisão proferida em primeiro grau está em oposição à jurisprudência majoritária do STJ, no sentido de que ¿em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou[-se] entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006
.¿ (STJ-AgInt no REsp 1184039⁄MG). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020170001943, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017). (
Sem grifo no origina
l)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
. 2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018). (
Sem grifo no original
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD possibilidade recurso provido.
1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade. 2.
Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
" (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 3. Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019). (
Sem grifo no original
)

Em idêntico sentido, cito recente julgado no qual funcionei como Relator:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AO INFOJUD. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
2 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000144). (
Sem grifo no original
)

Considerando que, no caso em testilha, as buscas empreendidas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, mister que se realize a pesquisa de bens e direitos por meio do INFOJUD, sendo de rigor o seu (INFOJUD) deferimento.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso
para
autorizar a utilização do sistema INFOJUD na forma como requerida nos autos originários.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000120-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LENIMAR SADITI RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG).

2- Após a frustração na busca de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, permite-se a realização de pesquisa pelo INFOJUD na tentativa de encontrar bens para garantir ação de execução. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis Isoladas do e. TJES.

3- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.